Tribunal: STF
Processo: HC 267060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.12.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Gean Sebastian da Silva, Fabio Timoteo Velasque e Renan dos Santos Nardes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.696.151/DF, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 

O caso
2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS, às penas de oito anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa (Fábio), sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa (Gean e Renan), pela prática do crime de roubo circunstanciado (incs. I e II, § 2º do art. 157 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5012052-96.2021.4.04.7100 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 20.3.2024, a Oitava Turma Criminal, Relator o Juiz Federal convocado Rodrigo Kravetz, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal e negou provimento às apelações das defesas. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO DELITO DURANTE A SEGREGAÇÃO. MODO DE AGIR DIFERENCIADO. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 62, I DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Não havendo provas de que os apelados participassem, de forma estável e permanente, de uma associação voltada à prática de crimes de roubo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, não há que se falar no delito de organização criminosa, estando-se diante de mero concurso de pessoas, sendo inviável a condenação pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013. 
2. Devidamente comprovada a prática do crime de roubo, mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, deve ser mantida a condenação dos apelantes como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal. 
3. Embora indícios possam apontar a participação dos apelados absolvidos no crime de roubo, não há uma prova efetiva, robusta e contundente nesse sentido, impondo-se a observância ao princípio do in dubio pro reo e a manutenção da sentença absolutória. 
4. Diante da existência de conjunto probatório convergente no sentido de que os apelantes incorreram na conduta criminosa, a simples alegação de hipótese diversa, sem amparo em qualquer contraprova, não é suficiente para afastar a condenação quanto ao crime de roubo. 
5. Concorrendo mais de uma majorante, no delito de roubo, deve apenas uma ser aplicada na terceira etapa da dosimetria, devendo as demais serem valoradas como agravantes (se houver previsão legal) ou quando da fase de aplicação do artigo 59 do Código Penal. 
6. Constitui circunstância relevante e desfavorável ao crime o fato de o apelante estar recolhido em penitenciária ao tempo dos fatos. 
7. O modo de agir voltado ao cumprimento de ordens alusivas ao planejamento e ao recrutamento de agentes para a realização da prática criminosa revela um grau de sofisticação na execução do delito, permitindo valoração negativa da vetorial circunstâncias. 
8. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 1-2, e-doc. 5).como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas das valoradas na segunda etapa. 
9. É possível a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, àquele que possui visível papel centralizador no contexto da empreitada criminosa, definindo o agir dos coautores durante a execução do delito.
 10. A multirreincidência conduz à compensação parcial entre a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e a atenuante insculpida no art. 65, III, "c", do Código Penal, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
11. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 
12. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2, aplicando-se a fração de aumento de: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, 
13. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal definitivamente imposta, compreendendo os fatores nela valorados em todas as fases. 
14. Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 115 -116, e-doc. 2). 

4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido, em 25.5.2024, pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.696.151/RS. Em 26.8.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do agravo em recurso especial. 

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que, em 5.11.2025, não conheceu do agravo regimental da defesa:
“EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83, STJ. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da Súmula n. 182, STJ. 2. Nas razões recursais, a defesa alegou que o agravo atacou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente a Súmula n. 83, STJ. Argumentou que a jurisprudência contrária ao pleito não está consolidada em súmula e que a revisão da jurisprudência é essencial para a evolução do Direito. 
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou impugnação suficiente e específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à aplicação da Súmula n. 83, STJ. 
III. Razões de decidir 4. O agravo em recurso especial não apresentou argumentos que dialogassem adequadamente com os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar precedentes antigos, ao passo que a decisão proferida na origem se baseou em julgados mais recentes. 5. A impugnação da Súmula n. 83, STJ, demanda a demonstração da falta de atualidade dos precedentes citados na origem, o que não foi realizado pelos agravantes. 6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza nova ofensa ao princípio da dialeticidade, atraindo a Súmula n. 182, STJ. 
IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 9).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a Súmula 83 não pode servir de óbice para que a jurisprudência seja revista. Os casos que eventualmente diferem de julgados anteriores das Cortes Superiores não podem deixar de ser apreciados por defenderem adoção de teses contrárias, sob pena de se permanecer em uma estagnação de entendimentos, que não é salutar à sociedade em termos jurídicos” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o óbice da Súmula 83/STJ foi efetivamente atacado no AREsp, o que deveria fazer com que o especial fosse analisado, mas isso não ocorreu, em nova atuação falha do STJ” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “o recurso especial defende a impossibilidade de uma causa de aumento no crime de roubo ser deslocada como circunstância judicial sobre a pena-base quando isso for mais prejudicial ao condenado. Não se ignora a discricionariedade do julgador que aplica a pena, mas tal discricionariedade demanda motivação, especialmente quando se elege opção mais prejudicial ao que recebe a pena, tal qual exaustivamente defendido no apelo nobre. Trata-se de discussão, portanto, que merece revisão e apreciação, ainda que exista algum tipo de “entendimento consolidado” (fl. 4, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o conhecimento da ação de habeas corpus para que:
a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
b) Sejam solicitadas as informações de estilo; 
c) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 
d) Seja concedida a ordem no presente writ para que seja concedida a ordem de ofício ou, ao menos, seja determinado à autoridade coatora que analise o mérito do recurso especial;
e) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental da defesa, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A presente ação constitucional não pode ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas na Constituição. 

8. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo por ausência de pressupostos processuais.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu que “concorrendo mais de uma majorante, no delito de roubo, deve apenas uma ser aplicada na terceira etapa da dosimetria, devendo as demais serem valoradas como agravantes (se houver previsão legal) ou quando da fase de aplicação do artigo 59 do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 2). 

 No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II, CP). Pena-base. Valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. Admissibilidade. Inexistência de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para majorar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). Ordem denegada. 1. Não há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na valoração negativa do concurso de agentes e da quantidade de vítimas, em razão da gravidade concreta da infração. 2. Embora o concurso de agentes constitua causa de aumento de pena, ele validamente pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, vedando-se, nessa hipótese, sua consideração cumulativa, na terceira fase, como causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, II, CP). Precedente. 3. Na espécie, não houve bis in idem, uma vez que, na terceira fase da dosimetria, considerou-se apenas o emprego de armas de fogo para aumentar a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço). 4. Ordem denegada.” (HC 138.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe 20.9.2017); 4. Ordem denegada” (HC n. 138.257, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe 20.9.2017). 
“PENA – CAUSAS DE AUMENTO – PLURALIDADE – VALORAÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Reconhecidas, observado o delito de roubo, as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade” (RHC n. 124.797, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma,  DJe 1º.9.2020).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo duplamente majorado. 4. Dosimetria da pena. Causa de aumento utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.695-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018. NOVA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, I, DA LEI 7.210/1984). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 208.584-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.1.2022).
11. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.

O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).   

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora